Tribunal: TJMT
Processo: 1001992-94.2019.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001992-94.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), MARIA LUCILEI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 488.511.161-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ -

EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO APELO.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias evidenciada no caso.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (Tema 1132 do STJ).

Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor fiduciário

no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, de modo que o embargado foi constituído em mora, devendo a sentença ser anulada para o regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)1001992-94.2019.8.11.0045

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO: MARIA LUCILEI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO PAN S.A
objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de apelação interposto pelo Embargante, de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor, com fulcro no art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Aduz que de acordo com o Tema 1132 – STJ, que versa sobre a validade da notificação para constituição em mora, em discussão no Superior Tribunal de Justiça, já que recentemente o Eg. Tribunal afetou recursos especiais como paradigmas para definir novamente se basta o envio da notificação ao endereço do devedor para comprovação da mora e o caso em tela se enquadra nessa discussão.

Alega que o acórdão foi omisso, posto que não observou a argumentação referente à validade da notificação enviada, já que o recebimento da notificação extrajudicial pelo requerido não é pressuposto de validação desta para comprovação de mora, mas sim o envio no endereço fornecido pelo financiado no ato de firmação do contrato, o que foi devidamente cumprido.

Assevera que ao ingressar com a ação, o Autor acostou a devida notificação extrajudicial e exauriu, assim, os requisitos pertinentes à espécie para fins de constituição em mora do devedor. Ademais, defende que o local de destino do documento equivale ao endereço residencial fornecido pelo próprio devedor no ato de formalização do contrato, em consonância com o art. 2º, §2º, do Dec.-Lei 911/69.

Aduz, ainda que “
o envio da notificação ao endereço do devedor, independentemente do recebimento desta, constitui em regular comprovação da mora pois, ainda que retorne negativa, não é possível exigir que o credor diligencie infinitamente até localizar o atual domicílio do devedor, pois o inadimplente estaria a se beneficiar com o próprio atraso”.

Registra que a mora do devedor operou-se de pleno direito, e houve o cumprimento pelo embargante de todos os requisitos previsto em lei que rege a matéria, no que pertine a constituição em mora do embargado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar as irregularidades apontadas, prequestionando a matéria e determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão
.
(id nº 124577198)

O embargado deixou de apresentar as contrarrazões, diante da ausência de triangularização do processo.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o local assinalado na avença e devolvida pelo motivo “ausente. ” (Id. nº

110115527)

Quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

Dessa forma, revejo nesta oportunidade o entendimento anteriormente adotado, para aderir à recente conclusão do STJ.

Diante disso, o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Logo, a mora está devidamente comprovada nos autos.

Assim,
acolho os embargos com efeitos infringentes,
no sentido de dar provimento ao apelo interposto pelo BANCO PAN S.A,
a fim de desconstituir a sentença atacada, reconhecer a constituição em mora e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023